Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-74.2020.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-74.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[G. V. F. - CPF: 094.608.641-98 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), M. V. F. - CPF: 094.608.711-35 (APELADO), MARLENE ARTEAGA VASCONCELOS - CPF: 700.772.541-47 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLENE ARTEAGA VASCONCELOS - CPF: 700.772.541-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), G. V. F. - CPF: 094.608.641-98 (APELANTE), MARLENE ARTEAGA VASCONCELOS - CPF: 700.772.541-47 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), M. V. F. - CPF: 094.608.711-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE –
VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SINISTRO OCORRIDO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO – IRRELEVÂNCIA -
RELAÇÃO OBRIGACIONAL CONSTITUÍDA EM TERRITÓRIO NACIONAL
-
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL - CERTIDÃO DE ÓBITO - DEMONSTRADO – DANO MORAL – INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O seguro DPVAT possui natureza jurídica obrigacional e sendo o mesmo constituído no Brasil, a indenização é devida, independentemente do local do sinistro para os casos em que houver lesões ou morte decorrentes de acidente automobilístico envolvendo veículos nacionais (TJMT NU. nº
1030247-11.2018.8.11.0041).

A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Comprovada por documentação carreada ao feito que a lesão noticiada se originou de acidente de trânsito, constituído fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização obrigatória DPVAT. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE).

O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ITAÚ SEGUROS S/A e GABRIEL VASCONCELOS FRANCO E OUTRO, representados por sua genitora MARLENE ARTEAGA VASCONCELOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por GABRIEL VASCONCELOS FRANCO E OUTRO, representados por sua genitora MARLENE ARTEAGA VASCONCELOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e art. 86, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de nexo causal. Aduz
a
impossibilidade jurídica do pedido, por entender que o sinistro ocorreu fora do território nacional. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Os autores apelantes alegam que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais. Requerem a reforma do
decisum
para condenar a seguradora apelada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por indenização em danos morais.

Contrarrazões (Num. 191959258; Num. 191959259).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação
(Num. 192919660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

GABRIEL VASCONCELOS FRANCO e MIGUEL VASCONCELOS FRANCO, representados por sua genitora MARLENE ARTEAGA VASCONCELOS,
por meio de ação de cobrança, buscam o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão de sinistro sofrido por seu genitor e cônjuge, DENER SOUZA FRANCO (Num. 191959721– pág. 01). O acidente de trânsito que deu causa ao óbito, ocorreu em via pública no dia 22/11/2019, como consta do Boletim de Ocorrência (Num. 191959734 – pág. 01/02).

Os apelantes não se conformam com a sentença singular. A seguradora apelante alega
a
impossibilidade jurídica do pedido, por entender que o acidente de trânsito não ocorreu em território nacional, portanto, não coberto pelo seguro obrigatório DPVAT. Assinala também a falta de comprovação válida do sinistro em razão da imprestabilidade do boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral.

O acidente de trânsito que vitimou o
de cujus
ocorreu em território da República da Bolívia (Num. 191959734).
O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai dos autos, Certidão de Óbito (Num. 191959721), Laudo Pericial (Num. 191959729) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no território nacional (Num. 191959732).

Este e. Tribunal já decidiu que
o seguro DPVAT possui natureza jurídica obrigacional e sendo o mesmo constituído no Brasil, a indenização é devida independentemente do local do sinistro para os casos em que houver lesões ou morte decorrentes de acidente automobilístico envolvendo veículos nacionais (TJMT NU. nº
1030247-11.2018.8.11.0041).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O que se observa da documentação carreada ao feito, é que a lesão noticiada se originou de acidente de trânsito, fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O c. STJ também já assentou entendimento de que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

O autor apelante, por seu turno, busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais. Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, não se verificam razões que justifiquem a reforma do
decisum.
Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024